Tribunal: TJSP
Processo: 1004844-79.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Acidente de trânsito – Ausência de prova do sinistro e, por conseguinte, do nexo de causalidade com as lesões apontadas e óbito do cônjuge da autora – Improcedência da ação – Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.